Tribunal: TJMT
Processo: 0044901-25.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044901-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANAINA LETICIA DOS REIS - CPF: 010.878.281-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO HONDA S/A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 0044901-25.2015.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do “error in procedendo”, da extinção prematura e da necessidade de prévia intimação pessoal do autor nulidade da sentença; b) ofensa ao o Princípio da Economia Processual; c) determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 155168940 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO HONDA S/A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 0044901-25.2015.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

Pois bem.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de busca e apreensão, com arrimo no Decreto-Lei nº 911/69, decorrente do inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária sob nº 1344246.

Deferido o pedido de liminar perseguido na exordial, o Sr. Oficial de Justiça não deu cumprimento à ordem judicial, cf. 155168892 - Pág. 50.

Em 15 de março de 2016, a Sra. Escrivã impulsionou os autos, com o escopo de que a parte autora, ora apelante, manifestasse sobre a certidão negativa exarada pelo oficial de justiça, tendo o autor aportado petitório em 30/03/2016 (id. 155168892 - Pág. 52).

Em 02.06.2016, o oficial de justiça, em diligência, não logrou êxito em localizar o bem móvel e a parte requerida a ser citada (id. 155168892 - Pág. 61), circunstância devidamente cientificada ao autor, tendo se manifestado nos termos do id. 155168892 - Pág. 63/64.

Em 26 de fevereiro de 2018, o Sr. Oficial de justiça, em cumprimento ao mandado judicial, novamente não obtém êxito de alcançar o bem e dar conhecimento da ação à parte requerida. Ato contínuo, a secretaria da Vara do Juízo procede à intimação da instituição financeira para se manifestar acerca dos fatos alinhavados na certidão exarada pelo meirinho.

A parte autora, intimada (id. 155168892 - Pág. 77), quedou-se inerte, por conseguinte, a Secretaria procedeu à intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485 do CPC.

Em resposta a intimação acima mencionada, a parte recorrente, em 10/12/2018, declina novo endereço para efetivação da ordem judicial (id. 155168892 - Pág. 81), sendo expedido o mandado constante do id. 155168892 - Pág. 85/88.

No id. 155168892 - Pág. 89, o meirinho certifica que não foi possível proceder à apreensão do veículo, restituindo o mandado à secretaria.

A parte recorrente, a seu turno, informa outro endereço para dar efetividade à decisão liminar, mas sem êxito, consoante certidão constante do id. 155168892 - Pág. 98.

Diante dos fatos mencionados, a parte apelante indica novo endereço para cumprimento da ordem judicial (id. 155168892 - Pág. 100/101). Realizados os atos processuais, restou infrutíferos para cabal cumprimento à ordem emanada pelo Juízo a quo.

Em 28/09/2020, a parte Requerida, de forma espontânea, ofertou contestação (id. 155168898 - Pág. 2/9), acompanhada de documentos, pugnando pela improcedência da ação de busca e apreensão.

Ciente da contestação, a parte apelante rechaçou as argumentações contidas na peça de defesa, 155168903 - Pág. 1/155168904 - Pág. 16, requerendo a procedência do feito.

Em 16/09/2021, o banco recorrente requereu a execução da liminar, para apreensão do bem alienado (id. 155168907 - Pág. 1/2), o que foi deferido pelo Julgador de piso (id. 155168910 - Pág. 1/2), mas sem sucesso, cf. id. 155168914 - Pág. 1.

A parte recorrida, ciente da decisão judicial, aportou petitório concordando com a busca e apreensão 155168912 - Pág. 1/2.

No id. 155168916 - Pág. 1, consta certidão da gestora Judicial dando impulso de ofício ao feito, datado em 30/03/2022, sendo que, em 19/04/2022, a parte recorrente manifestou nos autos (id. 155168918 - Pág. 1/2).

Em cumprimento a ordem judicial que deferiu o pedido autoral, não obteve êxito o Sr. Meirinho (id. 155168922 - Pág. 1).

Em 24/08/2022, o Gestor Judicial novamente impulsionou os autos (id. 155168923 - Pág. 1).

Sem manifestação de nenhuma das partes, o Juízo de piso prolatou sentença, extinguindo o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Revogou a liminar concedida. Por fim, condenou em Custas e despesas processuais a parte requerente. Sentença embargada, mas aclaratórios rejeitados.

Irresignada, a parte autora manejou o presente recurso de apelação.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada intimação via carta de aviso de recebimento (AR) da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023